Tribunal: TJDFT
Processo: 0725382-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS NÃO ESGOTADOS. PESQUISA NO SISTEMA INFOJUD. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A jurisprudência deste tribunal vem reconhecendo a possibilidade de constrição de percentual do faturamento da empresa devedora quando esgotados outros meios para localização de seus bens. Logo, mantém-se a decisão na parte que indeferiu o pedido, pois, não foram realizadas todas as pesquisas disponíveis em juízo para localização de bens do executado.
2. A pesquisa de dados dos devedores que auxilia na consecução do crédito inadimplido, por meio de todos os sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, atende aos princípios da celeridade, economia processual, racionalidade, efetividade e cooperação na prestação jurisdicional. Nesse cenário, impõe-se a parcial reforma da decisão impugnada para que seja realizada, por meio do sistema INFOJUD, a pesquisa por bens da devedora passíveis de penhora.
3. Recurso parcialmente provido.